Tribunal: TJBA
Processo: 8058919-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8058919-88.2024.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL RELATOR: DES. LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE ADVOGADO: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADOS: PRISCILA PASSOS DA FONSECA E OUTROS (13) Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE COMPROVAR O PREPARO RECURSAL. JUNTADA DE GUIAS EM DUPLICIDADE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra decisão monocrática que negou seguimento a Agravo de Instrumento, em razão da deserção, nos autos de Ação de Reparação de Danos com Requerimento de Tutela de Urgência de Natureza Cautelar, ajuizada em face de PRISCILA PASSOS DA FONSECA e Outros, em que se discutia suposto esquema fraudulento de ressarcimento por serviços fisioterapêuticos não prestados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se a juntada de guias de preparo em duplicidade configura ausência de comprovação do recolhimento e enseja a deserção, mesmo diante do pagamento tempestivo; estabelecer se é aplicável o princípio da primazia do julgamento do mérito diante de vício na juntada de comprovantes de preparo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A comprovação do preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, devendo ser realizada no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC. 4. A ausência de comprovação tempestiva do preparo autoriza a concessão de prazo para recolhimento em dobro, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC, oportunidade que foi devidamente ofertada à Agravante. 5. A juntada de guias e comprovantes de pagamento em duplicidade não supre a exigência legal, configurando descumprimento da determinação judicial e impossibilitando a aferição da regularidade do preparo. 6. O princípio da primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe aos pressupostos recursais objetivos, quando a parte, mesmo instada, não logra demonstrar o adimplemento da obrigação processual. 7. Não há que se falar em excesso de formalismo ou cerceamento de defesa, pois a parte teve oportunidade para sanar a irregularidade e não o fez de forma eficaz. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. —————————————— Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e parágrafo único; 1.007, caput e § 4º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8058919-88.2024.8.05.0000, tendo como Agravante a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, sendo Agravados PRISCILA PASSOS DA FONSECA e OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.